Tribunal: STF
Processo: RE 432362
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES MILITARES. LEIS NºS 8.622/93 E 8.627/93. REVISÃO
 GERAL DE VENCIMENTOS, DA ORDEM DE 28,86%, NA FORMA DO INCISO X DO
ART. 37 DA LEI DAS LEIS (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98). DIREITO AO
REAJUSTE DE 31,87%. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Plenário, ao julgar o RMS 22.307 E
O RMS 22.307-ED,  decidiu, por maioria, que as Leis nº 8.622/93 e
8.627/93 concederam uma revisão geral aos servidores públicos da
ordem de 28,86% (nem mais, nem menos), nos termos do inciso X do
art. 37 da Carta de Outubro (redação anterior à EC 19/98).
2. A
eventual concessão de índice maior esbarra na necessidade de
reexaminar a dita legislação infraconstitucional, procedimento a um
só tempo inócuo -- porque o Pleno já se manifestou a respeito -- e
vedado em sede de recurso extraordinário. Daí a natureza meramente
reflexa ou indireta da alegada violação ao Magno Texto.
3.
Precedente: RE 419.075, 1a Turma, Relator Ministro Marco
Aurélio.
Agravo regimental desprovido.